Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. VEÍCULO USADO. BEM IMPRÓPRIO PARA O USO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. DEFEITOS NÃO SANADOS. RESCISÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA

1. Após publicação no DJe e intimação via sistema, houve nova disponibilização da sentença, em razão de erro no lançamento do prazo recursal na primeira publicação, a fim de acrescentar apenas o prazo remanescente.

2. Entretanto, tal situação não constou da referida publicação, razão pela qual deve ser restituído o prazo integral para a interposição de recurso, a fim de que o erro da Secretaria não cause prejuízo às partes. Precedente do STJ.

3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.

4. Na hipótese, as provas constantes dos autos demonstram a existência de diversos defeitos no veículo adquirido pela parte Autora e, diante da inversão do ônus da prova, era da parte Ré a obrigação de elidir a conclusão sobre a impropriedade do bem para uso. Como não foram produzidas as provas necessárias, em razão do desinteresse manifestado pela parte Apelante, correta a r. sentença, ao rescindir o contrato, com base no artigo 18, caput e § 1o, do CDC.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.